Tribunal: STF
Processo: RE 102547
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-21
Data de publicação: 1985-06-21

Ementa:
- DIREITO DE AUTODEFESA INJUSTIFICADAMENTE
RECUSADO A RÉU PRESO.
DEFESA CONTRARIA AO INTERESSE DO 2. RECORRENTE, PELO
SEU CONTEUDO ACUSATORIO, E MERAMENTE FORMAL EM
RELAÇÃO AO 1. RECORRENTE, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA
DE MATÉRIA RELEVANTE A ALEGAR.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE QUE SE CONHECE E AOS
QUAIS SE DA PROVIMENTO, PARA ANULAR PARCIALMENTE O
PROCESSO, QUANTO A AMBOS OS RECORRENTES, A PARTIR DA
INSTRUÇÃO, INCLUSIVE.